Tribunal: TCU
Processo: 012.956/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Acompanhamento do processo de desestatização do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, referente à concessão de serviços de apoio à visitação, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza no referido Parque Nacional.

Inteiro teor:
Acórdão 100/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação consignada no subitem 9.2 do Acórdão 2147/2022-TCU-Plenário ; em considerar implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do referido decisum ; em dar ciência desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à Secretaria Especial para o Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil da Presidência da República; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 012.956/2022-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.128/2022-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.